Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-58.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDE SOCIAL. Sentença que julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento do acesso ao perfil do usuário e condenação em danos morais. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Não acolhida. Hipótese em que a autora está sem acesso à sua conta pessoal e comercial no Facebook.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDE SOCIAL. Sentença que julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento do acesso ao perfil do usuário e condenação em danos morais. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Não acolhida. Hipótese em que a autora está sem acesso à sua conta pessoal e comercial no Facebook. Impossibilidade de acesso que se deu após a perda dos códigos exigidos na autenticação por dois fatores. Recusa da ré em restabelecer o acesso. Evidente falha na prestação de serviços. Dever da ré de fornecer mecanismos eficazes e acessíveis para recuperação da conta. Ofensa moral caracterizada. Situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Valor que se mostra excessivo. Indenização reduzida para R$5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que está em conformidade com os parâmetros desta c. Câmara. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. Honorários mantidos.